Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-04.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007277-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – ICMS – PRESCRIÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS CONTIDOS NA CDA 20153459 – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
QUATRO MARCOS LTDA
, contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual conheceu em parte do recurso, negando-lhe provimento e, por conseguinte, tornou prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, pontua o Agravante que, a cobrança relativa à infração 24.1.21 encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez verificado o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva (20/02/2008) e a data da ocorrência que ordena a citação da Agravante, nos termos do Artigo 174 do CTN.

Assevera que, o valor cobrado relativo ao período de 12/2007 não considera que a Agravante estava submetida ao Regime de Estimativa Segmentada, conforme comprovado acima, de modo que, esse valor residual em cobrança (original de R$ 23.154,82) se mostra completamente indevido.

Enfatiza que, pela natureza da atividade industrial da Agravante esta não estava obrigada ao recolhimento do crédito em cobrança, uma vez que o Regime de Estima Segmentada abrange todas as operações sobre as quais há incidência de ICMS no território mato-grossense.

Afirma que, levou ao conhecimento do MM. Juízo de Primeira Instância o argumento de que estava submetida ao Regime de Estimativa Segmentada, todavia, tal matéria não foi analisada.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão agravada e determinar o cancelamento integral da CDA 20153459 pela prescrição, extinguindo-se o feito executivo.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, insurge-se o Agravante QUATRO MARCOS LTDA contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual conheceu em parte do recurso, negando-lhe provimento e, por conseguinte, tornou prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Por oportuno, destaco parte da decisão recorrida até para que se evite tautologia:

“[...] O recorrente argui, em síntese que, entre a data do vencimento do crédito de ICMS descritos na CDA executada, relativa ao período de 12/2007, e o ajuizamento da execução fiscal transcorreu mais de cinco anos, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição. Pois bem. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento. Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3. Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019). [...]In casu, a parte executada, ora recorrente, não demonstrou nos autos que declarou e recolheu pelo menos parcialmente o crédito tributário descrito na CDA executada, cujo fato gerador teria ocorrido em 12/2007 (infração 24.1.21). Destarte, o prazo para realizar a constituição definitiva do crédito tributário passou a fluir em 01/2008 e se findaria em 01/2013. Pela análise dos autos, verifica-se que a constituição definitiva do crédito se deu em 04/01/2012, ou seja, antes de transcorrido o prazo do artigo 173 do CTN, não tendo dessa forma que se falar em decadência. Outrossim, salienta-se que, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nesse caso, passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) Já o Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, como cito: “CPC 2015 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. [...] Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240 , interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”. No caso dos autos extrai-se que a CDA executada que o crédito tributário cujo fato gerador teria ocorrido em 12/2007 (infração 24.1.21), a sua constituição definitiva ocorreu em 04/01/2012, passando a fluir nesse momento o prazo prescricional, o qual se findaria em 04/01/2017. Com efeito, quando proposta a ação (21/05/2015) e/ou quando foi proferido o despacho que determinou a citação (27/05/2015), o credito executado ainda não se encontrava fulminado pela prescrição. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC nº 118/2005. [...]”. (TJMT - N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020). Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.
No que tange ao argumento de que “a cobrança da infração 24.1.21 é indevida, tendo em vista que à época do fato gerador do tributo a Agravante não estava obrigada ao recolhimento de ICMS, na medida em que estava submetida ao Regime de Estimativa Segmentada”, verifica-se que tal fundamento não foi suscitado na exceção de pré-executividade e nem analisado na decisão objurgada. Com efeito, a apreciação originária pelo Juízo
ad quem
ensejaria em indesejável supressão de instância
[...].”

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023